Tribunal: TJDFT
Processo: 0702359-93.2017.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702359-93.2017.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ESPOLIO DE ALBERTO WALSH REPRESENTANTE LEGAL: MARCELO VIEIRA WALSH APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO ITAPUA, MOTA CONSERVACAO LIMPEZA E MANUTENCAO EIRELI - ME D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por ESPÓLIO DE ALBERTO WALSH (ID 46862217) contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 46481479). Nos termos do art.1.023, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC, aos embargados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator